Tribunal: TJDFT
Processo: 0708255-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. JUROS LEGAIS. 1% AO MÊS.
1. Verificado que o título judicial em execução previu, expressamente, a aplicação ao caso de juros de mora e de correção monetária não é devido, em sede de cumprimento de sentença, ainda que provisório, se alterar o julgamento, especialmente para substituição pela taxa SELIC, o que não admite a cumulação com a correção monetária prevista.
2. Os juros legais em vigor para a mora do pagamento de impostos da Fazenda Nacional, a que se refere o art. 406 do Código Civil, são aqueles previstos no artigo 161, §1o, do CTN, ou seja, no percentual de 1% ao mês.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.